Tribunal: TCU
Processo: 032.766/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 706119/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 706119, função null, que teve como objeto FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE PRACINHA. (no da TCE no sistema: 1301/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5601/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do convênio 1.134/2009 (registro Siafi/Siconv 706.119/2009), firmado entre o ministério e município de Pracinha/SP e que tinha por objeto a realização do evento denominado "Festa do Peão de Boiadeiro de Pracinha". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos (peças 79-82), ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões condenatória e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia eletrônica desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e do parecer do MP/TCU, ao Ministério do Turismo, ao município de Pracinha/SP e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 032.766/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Waldomiro Alves Filho (XXX.487.478-XX). 1.2. Entidade: Município de Pracinha/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.